Tribunal: TJSP
Processo: 1054413-78.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público – Cargo Professor de Educação infantil – Candidata aprovada em 2015 – Convocação para realização de exame médico admissional para a posse apenas em 2023 – Não comparecimento – Reconhecimento do "abandono do processo de exame médico admissional" pelo Município – Alegação de que a convocação foi realizada apenas por meio de imprensa oficial, em uma nova

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público – Cargo Professor de Educação infantil – Candidata aprovada em 2015 – Convocação para realização de exame médico admissional para a posse apenas em 2023 – Não comparecimento – Reconhecimento do "abandono do processo de exame médico admissional" pelo Município – Alegação de que a convocação foi realizada apenas por meio de imprensa oficial, em uma nova plataforma da qual não tomou conhecimento – Violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade tendo em vista o longo tempo transcorrido entre a aprovação da candidata e a convocação para a realização do exame admissional para a posse – Precedentes do STJ e desta Corte – Recurso de apelação provido.